Tribunal: TJDFT
Processo: 0754214-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Pela decisão de ID 58860742 os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 58437161) foram recebidos de forma errônea como agravo interno, sendo o embargante intimado a complementar suas razões recusais, o que foi atendido no ID 59294372. Por esta razão, exerço o juízo de retratação para processar de forma adequada a irresignação apresentada pelo autor face ao acórdão de ID 58008276. Passo ao julgamento dos embargos de declaração.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. O embargante sustenta que a impossibilidade de usufruir imediatamente dos bens que estavam em sua bagagem extraviada o expôs à situação vexatória, pois à época trabalhava no Ministério das Relações Exteriores e era necessário estar apresentável, de terno, sapato, cabelo e barba aparados. Argumenta que todas as suas roupas de trabalho estavam na mala extraviada, inclusive os remédios de uso contínuo. Afirma que diante dos fatos narrados, deve-se concluir pela ocorrência de dano moral presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou comprovação probatória do efetivo abalo moral. Defende a inaplicabilidade das resoluções da ANAC na hipótese dos autos e a prevalência do CDC, conforme jurisprudência deste e. TJDFT. Considera que a empresa aérea foi revel, presumindo-se verdadeiros todos os fatos alegados em sua petição inicial. Pede a modificação do acórdão para que seja mantida a sentença que condenou a embargada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).
4. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como já fundamentado no acórdão embargado: “Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Destaco que a alegação do autor de que foi trajado inadequadamente para o trabalho, pois todas as suas roupas estavam na mala, e a necessidade de adquirir medicamentos de uso diário não são suficientes a ensejar a reparação pretendida. Observo que, com relação aos medicamentos, o recorrido sequer anexou aos autos a demonstração da alegada aquisição, acostando aos autos apenas um recibo de uma barbearia no valor de R$ 70,00 (ID 56730517). Não se descura da expectativa frustrada, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. Ademais, a bagagem foi entregue em prazo inferior ao previsto no § 2o, art. 32 da Resolução 400/16 da ANAC. Não se nega o transtorno e a irritação decorrentes do fato em tela. No entanto, o extravio temporário de bagagem, por si só, não autoriza a reparação por danos morais. Sem demonstração de repercussão do fato nos direitos da personalidade do autor, não há respaldo para o pleito indenizatório, mormente no caso em que o extravio ocorreu apenas na viagem de retorno ao seu domicílio e a bagagem foi restituída ao autor em 3 (três) dias após sua chegada”.
5. Além disso, a ausência de distinção ou superação de entendimento alegada pelo embargante não pode ser acolhida quanto à precedentes não vinculativos, pois vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado. “(...)Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC/2015 se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015. 3.1. O citado dispositivo não se aplica, assim, a precedentes persuasivos. Neste caso, o julgador pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão. (...). (Acórdão 1148444, 07058472320178070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de Julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 11/2/2019.)”
6. Desse modo, não comprovado mácula à sua dignidade e honra, tampouco que tenham sido submetidos a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, portanto, não restou configurado o dano moral passível de indenização.
7. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.